Tribunal: TJBA
Processo: 8001170-68.2022.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001170-68.2022.8.05.0264

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: Município de Gongogi

Advogado(s)
:
VICENTE MIGUEL NIELLA CERQUEIRA

APELADO: SERES BARBOSA DE SOUZA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE FIGUEIREDO NOIA CORREIA

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO EM COMISSÃO. NATUREZA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA DO VÍNCULO. INEXIGIBILIDADE DE FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que reconheceu o direito da autora ao recolhimento de FGTS em razão de vínculo mantido com o Município. Discute-se a natureza jurídica da relação funcional estabelecida, tendo em vista que a Apelada exerceu cargo em comissão no âmbito municipal até novembro de 2020, bem como o regime prescricional aplicável à pretensão deduzida em juízo. O Apelante requer a reforma integral da sentença para que seja julgado improcedente o pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a ocupante de cargo em comissão no âmbito municipal tem direito ao recolhimento de FGTS; e (ii) estabelecer se, em razão da natureza jurídico-administrativa do vínculo mantido com ente público municipal, incide a prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/32.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O exercício de cargo em comissão até novembro de 2020 caracteriza vínculo de natureza jurídico-administrativa com o ente público, e não relação celetista.

4. A Constituição Federal não estende o direito ao FGTS aos ocupantes de cargo público, porque o art. 39, § 3º, ao remeter a incisos específicos do art. 7º, não inclui o inciso III.

5. O regime do cargo em comissão é marcado pela livre nomeação e exoneração e se insere no campo do direito administrativo, o que afasta a incidência de verbas típicas do regime da CLT.

6. A natureza social do FGTS não autoriza sua extensão automática aos agentes públicos, pois a concessão de direitos e vantagens depende de previsão constitucional ou legal compatível com o regime jurídico aplicável.

7. A situação dos autos não se confunde com hipóteses de contratação temporária irregular ou vínculo precário desvirtuado, porque o cargo em comissão possui matriz constitucional e regime jurídico próprios.

8. A pretensão ajuizada contra ente público municipal, fundada em vínculo não celetista, submete-se à prescrição quinquenal do art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

9. A correta definição do prazo prescricional não modifica o desfecho do julgamento, porque o pedido deve ser rejeitado, sobretudo, pela inexistência do próprio direito material ao FGTS.

10. O provimento do Apelo impõe a inversão do ônus sucumbenciais, com condenação da Apelada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1. O ocupante de cargo em comissão mantém vínculo de natureza jurídico-administrativa com a Administração Pública e não se submete ao regime celetista.

2. O art. 39, § 3º, da Constituição Federal afasta o direito ao FGTS para servidor ocupante de cargo público, por não incluir o art. 7º, III, entre as garantias expressamente estendidas.

3. O exercício de cargo em comissão, por decorrer de livre nomeação e exoneração, não gera direito a verba tipicamente trabalhista sem previsão normativa específica.

4. A pretensão deduzida contra a Fazenda Pública municipal, fundada em vínculo não celetista, submete-se à prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, III; 37, caput, II e V; 39, § 3º; Decreto nº 20.910/32, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Recurso Cível nº 1003159-30.2022.8.26.0238, Rel. Bernardo Mendes Castelo Branco Sobrinho, 5ª Turma Recursal de Fazenda Pública, j. 04.11.2025; TJ-BA, Apelação nº 8001839-59.2021.8.05.0199, Rel. Edson Ruy Bahiense Guimaraes, Primeira Câmara Cível, j. 14.06.2021, publ. 27.03.2024; TJ-BA, Apelação nº 8001401-74.2022.8.05.0271, Rel. Maria de Lourdes Pinho Medauar, Primeira Câmara Cível, publ. 17.05.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001170-68.2022.8.05.0264, em que é Apelante o
MUNICÍPIO DE GONGOGI
e Apelada
SERES BARBOSA DE SOUZA.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO
e o fazem nos termos do voto da Relatora.